Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. Comprovado que o réu ameaçou a vítima, inclusive de morte, causando-lhe fundado temor, correta a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base. O magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A aplicação da fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa apontada na primeira etapa da dosimetria, encontra respaldo jurisprudencial. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e, na hipótese, o valor arbitrado é proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação.